Tribunal: TJSP
Processo: 2258048-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. São José do Rio Preto. Obras e serviços de melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand, SP-425. Levantamento dos valores depositados. DL no 3.365/41. Exigências. Alienação fiduciária. Débitos fiscais. – 1. Levantamento. Alienação fiduciária. Considerando que o decreto expropriatório data de 2014 e a imissão na posse consumou-se em 2016, presume-se que o proprietário deu em alienação

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. São José do Rio Preto. Obras e serviços de melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand, SP-425. Levantamento dos valores depositados. DL no 3.365/41. Exigências. Alienação fiduciária. Débitos fiscais. – 1. Levantamento. Alienação fiduciária. Considerando que o decreto expropriatório data de 2014 e a imissão na posse consumou-se em 2016, presume-se que o proprietário deu em alienação fiduciária o remanescente da área do imóvel, ou seja, excluída da metragem constante da matrícula a área desapropriada anos antes; não se vê, à primeira vista, interesse jurídico ou econômico do credor fiduciário na indenização da área desapropriada que, naturalmente, não pode ter sido incluída no negócio em questão. Supondo que houvesse inadimplência que justificasse a transferência da propriedade à credora fiduciária, jamais seria transferida a propriedade da área pública, por absoluta impossibilidade jurídica; apenas ao restante pode referir-se o contrato. É por esse motivo que a eventual consolidação da propriedade em nome do banco não o sub-rogaria no direito do agravante quanto à indenização da área que fora desapropriada antes da concessão do empréstimo. – 2. Levantamento. Comprovação de regularidade fiscal. A comprovação de quitação das dívidas fiscais sobre o imóvel desapropriado pode ser feita mediante apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa. Inteligência do art. 34 do DL no 3.365/14 e arts. 205 e 206 do CTN. Precedentes da Câmara e do STJ. – Levantamento indeferido. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258048-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante AGROSETA AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA, é
agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
Voto no AI-6.695/20
Agravo no 2258048-70.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Agroseta Agropecuária Sebastião Tavares Ltda.
Agdo: Departamento Estradas Rodagem Estado São Paulo - DER
Origem: 2a Vara Faz Públ (S. J. do Rio Preto) Proc. no 1022228-09.2019
Juiz: Tatiana Pereira Viana Santos
DESAPROPRIAÇÃO. São José do Rio Preto. Obras e serviços
de melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand, SP-425.
Levantamento dos valores depositados. DL no 3.365/41.
Exigências. Alienação fiduciária. Débitos fiscais.
1.
Levantamento. Alienação fiduciária. Considerando que o
decreto expropriatório data de 2014 e a imissão na posse
consumou-se em 2016, presume-se que o proprietário deu em
alienação fiduciária o remanescente da área do imóvel, ou seja,
excluída da metragem constante da matrícula a área
desapropriada anos antes; não se vê, à primeira vista, interesse
jurídico ou econômico do credor fiduciário na indenização da
área desapropriada que, naturalmente, não pode ter sido
incluída no negócio em questão. Supondo que houvesse
inadimplência que justificasse a transferência da propriedade à
credora fiduciária, jamais seria transferida a propriedade da
área pública, por absoluta impossibilidade jurídica; apenas ao
restante pode referir-se o contrato. É por esse motivo que a
eventual consolidação da propriedade em nome do banco não o
sub-rogaria no direito do agravante quanto à indenização da
área que fora desapropriada antes da concessão do empréstimo.
2. Levantamento. Comprovação de regularidade fiscal. A
comprovação de quitação das dívidas fiscais sobre o imóvel
desapropriado pode ser feita mediante apresentação de certidão
positiva com efeitos de negativa. Inteligência do art. 34 do DL
no 3.365/14 e arts. 205 e 206 do CTN. Precedentes da Câmara e
do STJ. Levantamento indeferido. Agravo provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 290/291, pela qual foi indeferido o levantamento de 80% do valor
depositado nos autos, tendo em vista que a totalidade do imóvel objeto da
desapropriação possui restrição de alienação fiduciária. O agravante afirma
que a alienação fiduciária que consta da matrícula do imóvel recai sobre o
remanescente da área, uma vez que a imissão na posse consumou-se em 2016
e a alienação fiduciária data de 2019; o imóvel originalmente possuía
377.537,57 m2 e apenas 8.300,00 m2 foram desapropriados, de modo que a
alienação não impede o levantamento da quantia depositada nos autos; o
Banco Bradesco, intimado para se manifestar sobre o pedido de levantamento,
quedou-se inerte justamente por não ter interesse na causa; o decreto
expropriatório e a imissão na posse são anteriores à alienação fiduciária, a
qual persiste sobre o remanescente da área. As exigências do art. 34 do DL no
3.365/41 foram observadas; a prova da propriedade já estava presente nos
autos, as certidões fiscais foram todas juntadas e o edita foi publicado.
Quanto à negativa de reconhecimento da regularidade fiscal com base na
certidão positiva com efeitos de negativa, não deve persistir; a decisão, nesse
aspecto, negou vigência aos arts. 205 e 206 do CTN e ao disposto no art. 5o,
§2o da Portaria Conjunta RFB/PGNF no 1.751/14. Pede a antecipação da
tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferida a tutela recursal (fls. 33). Sem resposta
do agravado (fls. 41).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
2.
Na origem, trata-se de ação de desapropriação
ajuizada em 30-5-2019 pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
DER/SP em face de AGROSETA

AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA. (fls. 1/10 da origem), tendo
por objeto área de 8.300,00 m2 de imóvel rural situado no Município de São
José do Rio Preto, a ser desmembrada da matrícula de no 41.788 do Cartório
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto (fls. 117/125 da origem). A
declaração de utilidade pública da área em questão ocorreu por força do DE
no 60.893 de 11-11-2014 (fls. 11/12 da origem) e em 22-8-2016 o
expropriante imitiu-se na posse, com anuência do expropriado (fls. 69 da
origem). O DER ofereceu R$-795.000,00, depositados nos autos (fls. 256/257
da origem) e o expropriante pleiteou o levantamento de 80% do valor
depositado, nos termos do art. 34 do DL no 3.365/41 (fls. 25/259 da origem).
Verificada a existência de anotação de alienação fiduciária em favor do Banco
Bradesco S/A na matrícula do imóvel cuja área expropriada pertence, em
decisão de 28-8-2019 foi determinada a intimação da instituição financeira,
para que, querendo, ingressasse no feito como terceira interessada (fls. 273 da
origem). Não havendo resposta do banco, o expropriado reiterou o pedido de
levantamento de 80% do valor depositado nos autor (fls. 286/287 da origem);
o pedido foi indeferido pelo juízo, que justificou a negativa no fato de constar a
anotação de alienação fiduciária do imóvel, bem como por não reconhecer a
regularidade fiscal, tendo vista que a certidão positiva com efeitos de negativa
não seria suficiente no caso (fls. 290/291 da origem); contra essa decisão, vem
o agravo.
3.
Propriedade. Consta da averbação no 22 da
matrícula do imóvel expropriado que este foi dado em garantia de crédito
pessoal obtido junto ao Banco Bradesco S/A em 23-1-2019 (fls. 125 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
origem). Determinou-se a intimação da instituição financeira para manifestar
eventual interesse na causa (fls. 273 da origem); a carta foi recebida em 17-
9-2019 (fls. 285 da origem), sem resposta até a data em que prolatada a
decisão agravada, em 22-10-2019.
Embora não conste dos autos a cédula de crédito
emitida pelo banco, considerando que o decreto expropriatório data de 2014
(fls. 11/12 da origem) e a imissão na posse consumou-se em 2016 (fls. 69),
presume-se que o proprietário deu em alienação fiduciária o remanescente da
área do imóvel, ou seja, excluída da metragem constante da matrícula a área
desapropriada anos antes; não se vê, à primeira vista, interesse jurídico ou
econômico do credor fiduciário na indenização da área desapropriada que,
naturalmente, não pode ter sido incluída no negócio em questão. Supondo
que houvesse inadimplência que justificasse a transferência da propriedade à
credora fiduciária, jamais seria transferida a propriedade da área pública, por
absoluta impossibilidade jurídica; apenas ao restante pode referir-se o
contrato. É por esse motivo que a eventual consolidação da propriedade em
nome do banco não o sub-rogaria no direito do agravante quanto à
indenização da área que fora desapropriada antes mesmo da concessão do
empréstimo.
4.
Regularidade fiscal. Desapropriação. De acordo com
o art. 33, § 2o c.c. art. 34 do DL no 3.365/41, o desapropriado, ainda que
discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá
levantar até 80% do depósito feito, desde que apresente prova de propriedade,
de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e
publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
Tendo por comprovada a propriedade, nos termos do item anterior, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
a publicação dos editais (fls. 281 e 283 da origem), resta analisar se a certidão
positiva com efeitos de negativa apresentada a fls. 260 da origem é apta à
comprovação a inexistência de débitos pendentes em relação ao bem
expropriado.
Não se ignora que o entendimento constante da
decisão agravada é encampado por parte da Seção de Direito Público deste
tribunal; contudo, a melhor interpretação da norma não indica restrição à
aceitação da certidão negativa com efeitos de positiva para os fins indicados
no art. 34 do DL no 3.365/41. Ditam os artigos 205 e 206 do CTN:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e
indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão
negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será
fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na
repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva
em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
5.
Em assim sendo, a comprovação de quitação das
dívidas fiscais sobre o imóvel desapropriado pode ser feita mediante
apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa. Nesse sentido já se
posicionou esta Câmara, adotando o mesmo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Pleito voltado a compelir a
expropriada a apresentar certidão negativa de débitos tributários e certidão
imobiliária atualizadas, para fins de levantamento da indenização.
Desnecessidade. Indenização parcialmente levantada. Documentação anexada
aos autos suficiente. Cumprimento integral das disposições contidas no art. 34
do Decreto-Lei no 3.365/41 caracterizado. Decisão agravada mantida. Agravo
de instrumento não provido. - (AI no 2001805-95.2016.8.26.0000, 10a Câmara
de Direito Público, j. 14-2-2016, Rel. Paulo Galizia, v.u.).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
LEVANTAMENTO
DO
DEPÓSITO
JUDICIAL.
REGULARIDADE
FISCAL
DO
EXPROPRIADO.
COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PARECER. FORMULAÇÃO
DE PEDIDO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES.
EFEITO DEVOLUTIVO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DA
ORIGEM. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO
AOS INTERESSES DA PARTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE VOTOS. FALTA
DE COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO ENTRE AS
PREMISSAS FÁTICO-JURÍDICAS DAS CASUÍSTICAS. (...) 3. Para os fins dos
arts. 15, 33, § 2.o, e 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, a certidão positiva
com efeitos de negativa atesta o estado de regularidade fiscal do
contribuinte sobre dividas fiscais que que recaiam sobre o bem
expropriado, autorizando o levantamento parcial do montante depositado
inicialmente como condição para o deferimento de imissão na posse.
Inteligência dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional. 4. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. - (Tiner
Empreendimentos
e
Participações
S/A
v.
Concessionaria
do
Sistema
Anhanguera-Bandeirantes S/A, REsp no 1.623.607-SP, STJ, 2a Turma,
20-10-2016, Rel. Mauro Campbell Marques, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2258048-70.2019.8.26.0000
8
Admitida a comprovação da regularidade fiscal
mediante apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa, observo
que a certidão juntada a fls. 260 da origem foi emitida em 15-2-2019; dado o
tempo decorrido desde então, deverá o agravante apresentar certidão
atualizada ao juízo 'a quo' que, observados os termos do acordão, avaliará o
preenchimento dos demais requisitos previsto no art. 34 do DL no 3.365/41.
O voto é pelo provimento parcial do recurso, para
afastar a alienação fiduciária em garantia anotada na matrícula do imóvel
como óbice ao levantamento de 80% do valor depositado, bem como afirmar
que a certidão positiva com efeitos de negativa se presta à comprovação de
regularidade fiscal exigida no art. 34 do DL no 3.365/41. Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator